Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. CONVOCAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL. PARTICULARIDADES. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. Embora seja dever do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados do concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e/ou do sítio eletrônico, na específica hipótese não é razoável exigir que o candidato acompanhe diariamente a publicação no diário oficial por mais de 5 anos.
3. A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, por publicação no Diário Oficial desacompanhada de notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.